Tribunal: STF
Processo: ARE 1456878
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fls. 6-7, Doc. 99):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL INCIDENTES SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.063.187 (TEMA 962). AÇÃO AJUIZADA APÓS 17/09/2021. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO DIVERSAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. APELAÇÕES DESPROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 105; e Doc. 110), ambos foram desprovidos (Doc. 135).



    No RE (Doc. 152), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 195, I, “b”, da CF/1988, defendendo, em síntese, a não incidência de PIS e COFINS sobre a parcela relativa aos juros de mora e correção monetária (SELIC) no indébito tributário.



    Argumenta que as contribuições do PIS e da COFINS só podem incidir sobre entradas que importem aumento do patrimônio líquido da empresa e não sobre entradas que correspondem a mera recomposição patrimonial. Nesse contexto, “como a parcela referente à SELIC recebida em razão de tributos pagos indevidamente se refere exclusivamente a recomposição do patrimônio e não receita/faturamento da Recorrente proveniente de sua atividade econômica/empresarial, não deve se sujeitar a incidência das Contribuição ao PIS e à COFINS” (fl. 16, Doc. 152).



    Assevera que “a tributação dos valores atualizados pela SELIC na repetição de indébitos destoa do regime de tributação sobre receita ou faturamento, não se amoldando a nenhuma das duas figuras.” (fl. 18, Doc. 152).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre a parcela de juros SELIC recebida em indébito tributário.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que “para rever o entendimento da Turma julgadora, seria indispensável reexaminar o feito à luz da legislação infraconstitucional pertinente (a saber, as Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta” (fl. 1, Doc. 173). 



    No Agravo (Doc. 187), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 7-10, Doc. 152):



    “15. A quaestio iuris ora submetida à apreciação dessa Corte Suprema não se atém apenas a interesses, direitos, ou situações específicas, concernentes às partes litigantes. De modo antagonicamente oposto, diz respeito a toda a coletividade, haja vista sua geral repercussão, mormente no que tange a seus desdobramentos jurídicos e econômicos. 



    16. A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, acrescentou o §3º, ao art. 102, da CF/88, estabelecendo que compete à Recorrente demonstrar que o Recurso Extraordinário manejado possui repercussão geral, ou seja, que os limites subjetivos da lide transcendem os meros interesses individuais das partes3 .



    17. Tal requisito foi delimitado, no âmbito do CPC/15, por intermédio do art. 1.035:



    […]



    18. Dessa feita, verifica-se que a repercussão geral existe na causa constitucional que envolva importantes questões econômicas e jurídicas, as quais transcendem os simples interesses subjetivos das partes e se tornam relevantes questionamentos da ordem jurídica vigente no País, requisitando o pronunciamento definitivo da Corte Suprema sobre o tema, cabendo à RECORRENTE demonstrar a satisfação desse requisito.



    19. No caso em tela, não há maiores dúvidas de que se trata de relevante questão jurídica e econômica a discussão, tendo em vista a necessidade de aplicação da tese fixada por este E. STF no julgamento do RE nº 1.063.187, sob o regime da repercussão geral (Tema 962), ao PIS e à COFINS.



    20. No referido julgamento, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    21. Dessa forma, este E. STF concluiu que os juros de mora estão fora do campo de incidência do IRPJ e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor.



    22. Vale destacar o seguinte trecho do voto proferido pelo Rel. Exmo. Min. Dias Toffoli, o qual foi acompanhado pela grande maioria dos demais Ministros, que ao analisar a controvérsia primeiramente concluiu pela impossibilidade de incidência do IRPJ e CSLL sobre o provento que não constituir acréscimo patrimonial, para em seguida concluir que os juros moratórios (SELIC) possuem natureza indenizatória em razão do prejuízo causado ao credor, razão pela qual não devem se submeter a incidência desses tributos. Veja-se:



    […]



    23. No referido julgamento, foi reiterado, por esmagadora maioria, o entendimento do citado RE nº 855.091/SP (Tema nº 808-RG), no qual o STF decidiu que “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma” de “indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro”, “pois visam, precipuamente, recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor”, no sentido de que “os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, recompor efetivas perdas (danos emergentes).”.



    24. Apesar de tratarem do IRPJ e da CSLL, tais entendimentos são perfeitamente aplicáveis e harmônicos à exclusão do PIS e da COFINS, tendo em vista que a noção tanto de lucro/acréscimo patrimonial (base do IRPJ/CSLL), tanto de receita bruta (base do PIS/COFINS) é incompatível com qualquer entrada que se destine a mitigar prejuízos, recuperando custos ou recompondo o patrimônio, como é o caso dos juros moratórios e da correção monetária, diga-se, da Taxa SELIC.



    25. É notório que a referida questão interessa não apenas à Recorrente, mas também a todos aqueles que aguardando a restituição de indébitos tributários.



    26. Portanto, verifica-se o atendimento ao requisito previsto no art. 102, §3º, da CF/88, uma vez que existe repercussão geral no presente caso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 6-7, Doc. 99):



    “2. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.063.187/SC (Tema 962), sob o regime da repercussão geral, em decisão proferida em 24/09/2021, decidiu pela não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a parcela das repetições de indébitos tributários correspondente aos juros e correção monetária, representada pela Taxa Selic nas repetições de indébito de tributos federais, fixando a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 



    3. No julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE nº 1.063.187/SC, a Suprema Corte proferiu a seguinte decisão: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral". 



    4. Têm-se, portanto, as seguintes situações: (i) para os contribuintes que ajuizaram ação até 17/9/2021, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores pagos a maior durante os 5 anos que antecederam o ajuizamento de sua demanda; (ii) para os contribuintes que ajuizaram ação após 17/9/2021, terão direito a receber o indébito apenas dos valores que, porventura, tenham recolhido indevidamente a partir de 30/9/2021; (iii) os contribuintes que não recolheram IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic na repetição de indébito tributário, cujos fatos geradores ocorreram antes de 30/09/2021, não poderão sofrer a exigência desses tributos. 



    5 . A Impetrante não faz jus à restituição/compensação do indébito dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, mas somente do que efetivamente recolheu indevidamente a partir de 30/9/2021, merecendo ser reformada a sentença nesse ponto. 



    6. De acordo com as Leis 10.637/02 e 10.833/2003 (arts. 1º, §§ 1º e 2º), o PIS e a COFINS incidem "sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica ", ou seja, sobre o faturamento mensal, equivalente à receita bruta. O faturamento (ou receita bruto) representa o valor total da arrecadação feita pela empresa. 



    7. Diferente, portanto, da base de cálculo do IRPJ e CSLL, que incidem sobre o lucro, não há se falar em aplicação da tese fixada pelo STF no RE 1.063.187 para excluir a incidência das contribuições de PIS e COFINS sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    8. Mantida a sentença quanto à denegação da segurança em relação ao pedido de inexigibilidade do pagamento do PIS e COFINS sobre as parcelas referentes à correção monetária e juros moratórios que recaem sobre os indébitos tributários.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (TAXA SELIC). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.278-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/4/2022)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.327.705-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021)



    Em situação análoga à dos autos, os seguintes julgados: RE 1.407.272/RN, Rel. Min. Presidente, DJe de 20/10/2022; RE 1.415.139/RN, Rel. Min. Presidente, DJe de 19/12/2022; e ARE 1.415.046/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/04/2023, este último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente